Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR CPO/BM. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0704128-30.2022.8.07.0018. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A legalidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que foi aberto pelos Editais n. 16 e 17/2022 – ABM/DIREN/DEPCT está sendo discutida na Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0018.
3. Em que pese a declaração de nulidade nos termos da r. sentença proferida nos autos da referida ACP, não há falar na existência de decisão judicial que afaste o critério de mérito intelectual escolhido pela Administração para seleção dos candidatos para participar do CFO.
4. Por força da r. decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000, a forma de avaliação prevista no item 9 do Edital n. 48/2022 encontra-se vigente, razão pela qual o ingresso no Curso Preparatório de Oficiais ainda depende da análise curricular.
5. Inviável reconhecer que a argumentação dos Impetrantes esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e não provida.